Tribunal: STF
Processo: ARE 1394064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REVISÃO DOS CÁLCULOS DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Maranhão (Sindsep/MA). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega indevida a revisão dos cálculos referentes ao precatório expedido em execução trabalhista. Sustenta ofensa a coisa julgada. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 109, I, da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao Recurso Ordinário apresentado pela União para determinar a revisão dos cálculos atinentes ao precatório, observada a limitação da execução trabalhista imposta pelo advento da Lei nº 8.112/1990. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. PRECATÓRIO. LIMITE DA EXECUÇÃO TRABALHISTA AO ADVENTO DA LEI N.º 8.112/90. CONVERSÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. CABIMENTO. A revisão dos cálculos de precatório expedido em execução trabalhista, limitando-os à data de vigência da Lei n.º 8.112/90, encontra amparo no art. 1.º-E da Lei n.º 9.494/97 e está em consonância com a jurisprudência uniforme desta Corte, sintetizada na OJ n.º 6 do Tribunal Pleno e na OJ SBDI-1 n.º 138, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada, na medida em que o título executivo judicial que aparelha a execução em curso na ação trabalhista matriz, e que acarretou a expedição do precatório cujos cálculos ora se debatem, assenta-se em relações jurídicas de natureza celetista. Logo, com o advento da Lei n.º 8.112/90, os contratos de trabalho celetistas dos servidores públicos federais representados pelo sindicato recorrido foram extintos, substituídos por relações jurídicas de natureza estatutária, cujas intercorrências escapam ao pálio da competência da Justiça do Trabalho. Dito de outro modo, a fonte de direitos, a partir do advento da Lei n.º 8.112/90, passou a ser o direito público, e não mais o contrato de trabalho, o que justifica a limitação postulada pela União, à luz da moldura definida pelo art. 114 da Constituição Federal. Recurso Ordinário conhecido e provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Transcrevo parte do fundamento adotado pela Corte de origem quando do exame da admissibilidade do recurso extraordinário veiculado pelo ora agravante:



    “[…]



    Ora, consta do acórdão recorrido que ‘o título executivo judicial que aparelha a execução em curso na ação trabalhista matriz, e que acarretou a expedição do precatório cujos cálculos ora se debatem, assenta-se em relações jurídicas de natureza celetista’ (fl. 999), de forma que ‘com o advento da Lei n.º 8.112/90, os contratos de trabalho celetistas dos servidores públicos federais representados pelo sindicato recorrido foram extintos, substituídos por relações jurídicas de natureza estatutária, cujas intercorrências escapam ao pálio da competência da Justiça do Trabalho’ (fl. 999). 



    Por conseguinte, para se concluir que não houve substituição da relação jurídica anterior dos substituídos por relação jurídica estatutária, após o advento da Lei nº 8112/1991, a afastar a competência da Justiça do Trabalho quanto a esse período, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (e-doc. 141, fls. 8)



    Deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à Súmula nº 279 do STF, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos limites da coisa julgada. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora